Tribunal: TJDFT
Processo: 0706918-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706918-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA CLEIDIANE SANTANA DUARTE RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. DESCABIMENTO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E PESSOA FÍSICA. CONFUSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL EM NOME DA RÉ. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O MEI (Microempreendedor Individual) é a pessoa física que exerce atividade empresária em nome próprio como pequeno empresário individual, e responde com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não se distinguindo da personalidade da pessoa natural. 2. Nessa modalidade de empreendimento, a personalidade do empresário individual e a pessoa do seu titular se confundem, respondendo tanto um quanto o outro pelas obrigações contraídas, não se fazendo distinção entre o patrimônio da pessoa jurídica e o do seu representante legal. 3. Sendo a pessoa física o empresário individual, a citação se considera realizada pelo recebimento do mandado de citação tanto por um quanto pelo outro, sendo desnecessário citações distintas para que integre a relação processual. 4. As personalidades do empresário individual e da pessoa do seu titular se confundem, de modo que a citação de um se estende a do outro. 5. Descabida a tese de nulidade da citação por edital, por não ter constado o CPF do representante da empresa, pois a publicação trouxe o CNPJ da pessoa jurídica, parte ré no processo. 6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 280 e 281, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da citação, pois foi realizada apenas com CNPJ da empresa individual, que já se encontrava encerrada, sem direcionamento para o seu CPF, o que impediria o seu contraditório e ampla defesa. Salienta que a decisão Id. 123182579 determinou que a citação fosse feita, também, na pessoa da representante legal da pessoa jurídica, o que não foi cumprido. Acrescenta que empresa havia sido encerrada em 04/01/2022, de forma que a citação realizada em 14 da julho de 2022 não teria sido capaz de alcançar nem sequer a comunicação da empresa, quanto menos seria capaz de comunicar à representante da empresa, que responde pelo seu CPF, já que o CNPJ da empresa tem finalidades meramente fiscais e administrativas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado porque, conforme entendimento do STJ, “O advogado dativo e a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco” (AgInt no AREsp 1.701.054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AgInt no REsp 2008915, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/6/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 280 e 281, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No presente caso, a ação foi proposta contra a pessoa jurídica J L DUARTE – ME, inscrita no CNPJ n. 31.705.048/0001-29, representada pela empresária individual Maria Cleidiane Santana Duarte, com CPF n. 700.584.761-05, conforme Ids. 84242562 e 88532538. Após diversas diligências para citar a pessoa jurídica e sua representante legal, sem sucesso, foi determinada a citação da Ré por edital, conforme o Id. 123182579 do processo de conhecimento. A citação foi realizada em nome de Maria Cleidiane Santana Duarte e de JL Duarte – ME, nos seguintes termos: “EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20 dias úteis Número do processo: 0700558-91.2021.8.07.0011 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. REU: MARIA CLEIDIANE SANTANA DUARTE 70058476105 REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLEIDIANE SANTANA DUARTE Objeto: Citação de MARIA CLEIDIANE SANTANA DUARTE - CNPJ: 31.705.048/0001-29 (J L DUARTE – ME), o qual se encontra em local incerto e não sabido. A Dra. MAGÁLI DELLAPE GOMES, Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, na forma da lei etc., FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este meio CITA o Réu acima qualificado, que se encontra em lugar incerto e não sabido, com o prazo de 20 (vinte) dias úteis, para a defesa de seus direitos no processo em referência. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do 1o dia útil após findar-se o prazo constante neste edital. Em caso de não apresentação de contestação, será nomeado curador especial. Fica ainda cientificado que este Juízo tem sede na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, localizada na Avenida Contorno Área Especial 13, Lote 14, 1o ANDAR, SALA 1.05, Núcleo Bandeirante, BRASÍLIA - DF - CEP: 71705-535, Horário de Funcionamento: 12h00 às 19h00. E, para que este chegue ao conhecimento do interessado, e, ainda, para que no futuro não possa alegar ignorância, extraiu-se o presente edital, que será publicado como determina a Lei. DADO E PASSADO nesta cidade do Núcleo Bandeirante. Eu, ELAINE PEREIRA DOS SANTOS, expeço este edital, que segue assinado pelo(a) Diretor(a) de Secretaria, por determinação da MMa Juíza de Direito.” Extrai-se da aludida publicação que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica foram citadas, logo, não há que se reconhecer a nulidade da citação. A despeito de a parte relativa ao objeto da citação editalícia mencionar apenas o CNJP da pessoa jurídica, a citação é válida, pois realizada em nome da ré J L DUARTE – ME, com o seu CNPJ. Ademais, do cabeçalho do edital constou o CPF da representante legal da ME, não havendo dúvidas de que a citação atingiu sua finalidade (ID 60268354). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023